Tribunal: TCU
Processo: 006.751/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine) em desfavor da empresa Sul Fluminense Cinemas Ltda. e de suas dirigentes, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no 340/2015, firmado entre a Ancine e a referida empresa, tendo por objeto a concessão do Prêmio Adicional de Renda PAR/2015, na forma de apoio financeiro, destinado à digitalização cinematográfica dos complexos, com tecnologia compatível com os padrões DCI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial da Cultura, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos recebidos por meio do Termo de Concessão de Apoio Financeiro no 340/2015 , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis as responsáveis Márcia Valéria Leal Pinto, Maria Celeste Leal e Sul Fluminense Cinemas Ltda., para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei no 8.443/1992, as contas de Márcia Valéria Leal Pinto, Maria Celeste Leal e Sul Fluminense Cinemas Ltda., condenando-as solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir da data discriminada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Agência Nacional do Cinema, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 19/10/2017 34.221,01 9.3. aplicar individualmente às responsáveis Márcia Valéria Leal Pinto, Maria Celeste Leal e Sul Fluminense Cinemas Ltda. a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres da Ancine, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar às responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, à Agência Nacional do Cinema - Ancine e às responsáveis que este acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, estará disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.8. informar à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.